Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-13.2022.8.11.0107
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000465-13.2022.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 111.320.001-49 (EMBARGADO), SIMONE WERNER DA MATTA - CPF: 810.437.910-00 (ADVOGADO), DANIEL PETRY KEHRWALD - CPF: 525.570.810-00 (ADVOGADO), ISRAEL ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 008.433.650-13 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO:
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS
CONHECIDO E
REJEITADOS
.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra o acórdão de ID nº
214135180
exarado pela Colenda
Quinta
Câmara de Direito
Privado
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento a
o recurso de
a
pelação
interposto.

A
Embargante assevera que o acórdão apresentou
vício de omissão, sobre o
s
seguinte
s
ponto
s
:

Da necessária apreciação da contabilização dos dias transcorridos entre a ocorrência do sinistro e a comunicação à seguradora.

Prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o
s
alegado
s
vício
s
e
reformar a decisão embargada
para prover o recurso de apelação
e
reformar a sentença de primeiro grau, e,
subsidiariamente, realizar o prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais
, conforme
ID.
215667653
.

Na certidão de ID nº
217319194
, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
2
1
8536167
, im
pugnando
o
s

a
claratórios
opostos
, e, defendendo pelo não acolhimento
do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO:
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado,
porquanto,
postula
a
reforma
d
o
“decisum”
fustigado, sanando-se a apontada
irregularidade
.

Pois bem.

A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento da Apelação Cível interposta e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada
pela Egrégia Câmara
, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“
EMENTA:

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO AGRÍCOLA – NEGATIVA DE COBERTURA – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RECUSA DO PAGAMENTO – AÇÃO AJUIZADA EM UM ANO – PRECEDENTES DO STJ – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca, que na hipótese em tela é a negativa do pagamento da indenização.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS, tirado contra sentença (ID. nº 210603985) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã -MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária, ajuizada em face de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, nos seguintes termos:

(...)Em se tratando de ação que envolve contrato de seguro, em que a parte Autora busca a condenação da demandada ao pagamento de complementação do capital segurado, aplica-se à espécie a prescrição ânua, prevista no artigo 206, § 1º, II, do
CC.No
caso dos autos, a comunicação do indeferimento do pagamento da indenização, ocorreu em 05/08/2021 e a entrada no sinistro foi em 05/07/2021, e

a ação foi ajuizada apenas em 20/07/2022, portanto, transcorrido 1 (um) ano, uma vez
queo
requerimento administrativo suspende o prazo de prescrição até a data em que houver resposta da seguradora, quando o prazo volta a correr pelo restante, conforme entendimento sumulado no Verbete nº 229 do STJ,
verbis
:"O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.".Portanto, resta implementada a prescrição do direito do autor.Assim, não resta alternativa decisória que não o reconhecimento da extinção da ação em face do reconhecimento do implemento da prescrição ânua. Desta feita, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO julgando extinto o processo com julgamento do mérito, com sucedâneo no art. 487, inciso II, do CPC, ficando prejudicadas as demais questões. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

(...)Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da inocorrência de prescrição.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, nos idos de 2020, a recorrente contratou apólice de seguro, denominada “BB SEGURO AGRÍCOLA SAFRA”, junto à Seguradora BRASILSEG Companhia de Seguros, e, com intermédio da corretora BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens, tendo referido seguro sido firmado na própria Agência do Banco do Brasil, sob a apólice identificada pelo o n° 475602, processo SUSEP n° 15414.001178/2005-04, de milho contra incêndio e outros eventos climáticos, sobre a lavoura de propriedade do autor/recorrente.

Nesta senda, restou constatada a baixa produtividade da área, em consequência da seca que ocorreu em fevereiro de 2021 na região, o autor comunicou a ocorrência do sinistro (seca) no Lote segurado (ocorrência n° 2202109369), para que restasse pago ao mesmo o seguro na forma contratada, tendo a seguradora encaminhado, para fins de análise e Laudo, Engenheiro Agrônomo que realizou a vistoria, tendo este profissional certificado no Laudo efetuado que de fato a produtividade foi menor que a esperada.

Noutro giro, em resposta aos pedidos, a Seguradora, enviou resposta escrita ao pedido, no sentido de impossibilidade no pagamento da indenização solicitada, tendo em vista, a ocorrência do sinistro e a formalização da comunicação.

Pois bem.

O instituto da prescrição é uma das modalidades de perda da pretensão de um direito pelo segurado, que fica privado da indenização securitária, embora permaneçam as obrigações contratuais.

Nesta senda, o termo inicial para o transcurso do seu prazo, é o nascimento da pretensão. Desta forma, somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse.

Nesse sentido, trago a definição de prescrição, pelo aclamado professor Humberto Theodoro Júnior:

"A prescrição é sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem. Perde ele, após o lapso previsto na lei, aquilo que os romanos chamavam de
actio
, e que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer o seu direito subjetivo. Não há, contudo, perda da ação no sentido processual, pois, diante dela, haverá julgamento de mérito, de improcedência do pedido, conforme a sistemática do Código”.

(Curso de Direito Processual Civil, 20ª ed., Rio de Janeiro: Forense, v. I, 1997, p. 323).

É a conclusão que se extrai também da redação da alínea “b” do inciso II do § 1º do art. 206 do CC. Vejamos:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

(...)

II -
a
pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(...)

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;”

Nesse sentido, tem-se firmado que o termo inicial para contagem do prazo da prescrição ânua, para o ajuizamento de ação de cobrança do seguro em face da seguradora, inicia-se com a recusa da seguradora ao pagamento da indenização.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO E QUE AUTORIZAM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PREFACIAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA NEGATIVA DE COBERTURA. PROVA DOCUMENTAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado entende que o feito está suficientemente instruído e julga a causa sem a produção de prova testemunhal ou pericial, pois os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução.

2. O prazo prescricional para a propositura de ação que objetiva o recebimento de indenização securitária é de um ano. Conforme verbete de Súmula 229 do STJ, o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência inequívoca da decisão de recusa de cobertura.

(N.U 1001738-97.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ. NEGATIVA DA SEGURADORA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO ANUAL. SÚM.278/STJ, E ART.
206,PAR.
1º, INC.II, B, DOCC/2002. INOCORRÊNCIA. SÚMULA7E83/STJ. COBERTURA IFPD (INVALIDEZ FUNCIONAL) NÃO É ABUSIVA EM SI MESMA, DESDE QUE OS CONSUMIDORES SEJAM PREVIAMENTE ESCLARECIDOS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos termos da Súm.278/STJ, e do artigo
206,parágrafo
1º,
incisoII
,
alíneab
,
doCC
/2002, "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral". 3. Na hipótese, o marco inicial da contagem deve ser a data da concessão da aposentadoria - 11 de nov./2010 -, momento em que o acórdão entendeu ser o conhecimento inequívoco da incapacidade total e permanente do segurado. Entender de forma diversa demandaria, no presente caso, o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula7e83/STJ. (...) 6. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no Resp. 1646108/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
14/05/2018).

No caso dos autos, denota-se as alegações da recorrente e documentos juntados aos autos, que houve a negativa da seguradora ao pagamento da apólice, em 05/08/2021 (ID. nº 210603970).

Assim, considerando que a negativa da Apelada, ocorreu na referida
data,a
ação poderia ter sido proposta até 04/08/2022, sob pena de ser alcançada pela prescrição. Contudo, a ação foi proposta em data anterior, ou seja, em 20/07/2022.Portanto, não há o que se falar em reconhecimento de prescrição, já que a ação foi proposta dentro do prazo legal de até 1 (um) ano, após, a data de ciência da negativa no pagamento de indenização securitária.Por tais motivos, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser afastada a prescrição judicial reconhecida, a fim de que seja determinado o retorno dos autos para regular processamento do feito, pois, a meu sentir, é vedado a este Colegiado Recursal o avanço na matéria meritória, sob pena de supressão da Instancia Jurisdicional.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de anular a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular processamento do feito.Honorários advocatícios inaplicáveis no presente caso.É como voto.
”

Destaco,
apenas para fins de esclarecimento,
que as teses aviadas, objeto do julgamento de Apelo, foram devidamente enfrentadas, tendo em vista que, restou devidamente
apreciado
no

tópico 1
,

do

voto

proferido por este Julgador
,
que
nos termos do entendimento sedimentado
neste
Tribunal de Justiça,
restou incontroversa
a necessidade do acolhimento da preliminar suscitada pelo recorrente e retorno dos autos para julgamento do mérito da ação.

Destaco trecho do voto embargado:

“
Nesta senda, restou constatada a baixa produtividade da área, em consequência da seca que ocorreu em fevereiro de 2021 na região, o autor comunicou a ocorrência do sinistro (seca) no Lote segurado (ocorrência n° 2202109369), para que restasse pago ao mesmo o seguro na forma contratada, tendo a seguradora encaminhado, para fins de análise e Laudo, Engenheiro Agrônomo que realizou a vistoria, tendo este profissional certificado no Laudo efetuado que de fato a produtividade foi menor que a esperada.

(...)

“N
o caso dos autos, denota-se as alegações da recorrente e documentos juntados aos autos, que houve a negativa da seguradora ao pagamento da apólice, em 05/08/2021
(ID. nº 210603970).
Assim, considerando que a negativa da Apelada, ocorreu na referida data,

a ação poderia ter sido proposta até 04/08/2022, sob pena de ser alcançada pela prescrição. Contudo, a ação foi proposta em data anterior, ou seja, em 20/07/2022.
”

Em outras palavras, entendo que a matéria posta nos autos, fora suficientemente analisada, elencando ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, não havendo o que ser falado em omissão.

Noutro giro
, entendo que o
recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024)
”
(grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO CRÉDITO DA EXECUTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT - ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS DECORREM DO FATURAMENTO REGULAR DA EMPRESA NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – MERA CONSTRIÇÃO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO
MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário,
versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo,
e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1019519-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)
”
(grifo nosso).

DO PREQUESTIONAMENTO

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido
,
é a jurisprudência
hodierna
:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria,
os embargos de declaração devem
ser
conhecido e rejeitado
.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024)

(grifo nosso)

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão
, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento
.

O mero inconformismo da
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM,
REJEITO
-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024